Tribunal: TJES
Processo: 0015173-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015173-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO RICARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS.
VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
AFASTAMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PATAMAR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO PERMITIDO.
MUNIÇÕES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
EFETIVA LESIVIDADE À SEGURANÇA PÚBLICA.
PRECEDENTE.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto materialidade e autoria restaram estampadas no boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório, laudo químico, e declarações dos policiais militares, apontando o réu como autor do delito de tráfico de entorpecentes. Precedente do STJ.

2.
Os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal.
Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

3
.
O Magistrado, exercendo sua discricionariedade, e atento
às diretrizes do
s
art
igos
59 do Código Penal, e 42
da
Lei de Drogas
,

exasper
ou

a pena-base,
em
06 (seis) meses
de reclusão,
patamar que não se mostra desarrazoado
,
mas
suficiente, e necessário, para a prevenção, e a repressão, do delito.

4.

A

orientação d
o
S
TJ
é firme em assinalar que,
o
po
rte
ilegal de munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 1
4
da Lei n. 10.826/2003,
por tratar-se de
delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública, e prescinde de resultado naturalístico, à incolumidade física de outrem, para ficar caracterizado.
Precedente.

5.

Sentença integralmente mantida.
R
ECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015173-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO RICARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
JO
ÃO RICARDO NASCIMENTO RODRIGUES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 46/52), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
e
po
rte ilegal de
arma de fogo, de uso permitido
(art. 1
4
da Lei 10.826/03),
à pena total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer a absolvição, quanto ao tráfico de drogas, aduzindo a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação, do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para a figura do art. 28, do mesmo diploma legal (posse de drogas, para uso próprio), ou a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a defesa postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, de portar munições (fls. 63/72).

Quanto aos fatos,
narra a peça acusatória que, na manhã de 21/09/2021, policiais militares faziam patrulhamento preventivo, no Morro do Cruzamento, nesta capital, quando avistaram o ora apelante, pessoa que sabiam possuir mandado de prisão em aberto, por condenação anterior, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Abordado pela guarnição, foram arrecadados, em poder do réu, 12 (doze) pinos de cocaína, e 01 (uma) bucha de maconha, preparados para a venda, além de 03 (três) munições, e a quantia de R$ 30 (trinta reais).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
a alegação de insuficiência probatória, não se sustenta.

A respeito da
m
aterialidade,
verifico que está

estampada no auto de apreensão (fl. 09), auto de constatação provisório de substância entorpecente (fl. 10), e laudo químico (fls. 29), que atestou a apreensão de 39,9 gramas de cocaína, distribuídos em 12 pinos, e a porção de 1,8 grama de maconha.

A
a
utoria
está fartamente comprovada, pois os policiais militares, Luiz Filipe Amorim e Roniery Vieira, quando ouvidos, em Juízo, detalharam toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como autor do delito de tráfico, já que as drogas apreendidas, estavam em seu poder, em local conhecido como ponto de comercialização.

Os policiais foram firmes em afirmar, ademais, que o réu frequenta a região, com o intuito de traficar, pois possui conhecido envolvimento com o crime, e, inclusive, foi abordado em razão de possuir mandado de prisão em aberto, por condenação, nas iras do tráfico de drogas (mídia de fl. 28).

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que, os depoimentos dos policiais, que realizaram o flagrante, são suficientes para motivar a condenação, quando coerentes, e respaldados em outras provas, como na hipótese.

Cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

Portanto,
resta defeso acolher
o pedido de absolvição,
quanto ao tráfico de drogas.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Ademais, não foram apreendidos, em poder do réu, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que o réu estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Portanto, existindo provas coerentes, a respeito da autoria e materialidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu, nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343.

Indo adiante, o pleito de
revisão da dosimetria,
da condenação por tráfico de drogas, não merece provimento.

Como cediço, o Juiz possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, fixar o quantum de pena que entenda suficiente, e necessário, para a prevenção, e a repressão, do delito.

Na hipótese, o Magistrado, atento às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, para exasperar a pena-base, em 06 (seis) meses de reclusão.

E levando em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), não se mostra desarrazoado, o aumento operado pelo Magistrado.

Vale frisar que a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso em debate.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base
fixada na sentença, para o crime de tráfico de drogas.

Por fim,
q
uanto ao
delito d
o
art. 1
4
da Lei nº 10.826/03,

a defesa requer seja reconhecida a atipicidade da conduta do réu, que foi flagrado portando 03 (três) munições (auto de apreensão de fl. 09).

Contudo, a orientação do STJ é firme em assinalar que, o porte ilegal de munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003

(STJ - AgRg no AREsp: 1840968, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
julgado em 15/05/2023,
DJe: 17/05/2023).

Cuida-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública, e prescinde de resultado naturalístico, à incolumidade física de outrem, para ficar caracterizado.

Com efeito, as munições foram aprendidas em contexto de cumprimento de mandado de prisão, de réu que possui conhecido envolvimento com práticas criminosas, e que foi flagrado na mercancia de drogas.

Tais elementos, somados, evidenciam efetiva lesividade, ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja,
o nível de segurança pública,
razão pela qual, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

Tudo considerado, tenho que
não
há reparos a serem realizados na sentença.

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 4654438), CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.